Tribunal: TJBA
Processo: 8025152-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025152-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA VALENCA MANGUEIRA e outros

Advogado(s)
:
ILEN ANUSCA GOMES FERNANDES COSTA, THIAGO TEIXEIRA TOI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:

**AA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DIFERIDO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ANTECIPAÇÃO. BENESSE. PRETENSÃO RECURSAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. OBEDIÊNCIA. IMPOSIÇÃO. DECISÃO. REFORMA PARCIAL.

I – Apesar da gratuidade da Justiça poder ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição, a Instância Superior somente pode deferir a benesse se houver análise prévia acerca da pretensão pelo Juízo
a quo
e a insurgência for apresentada, naquela Instância, no prazo recursal, o que inocorreu nos autos.

II – Diferido o recolhimento das custas processuais, a ordem judicial impondo o seu pagamento somente pode ser imposta em momento imediatamente anterior à prolação da sentença.

III – Garantido aos Agravantes o recolhimento das custas ao final do processo, indevida é a ordem de recolhimento antecipado, razão da reforma parcial da decisão recorrida.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8025152-25.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravante
s
ADRIANA VALENÇA MANGUEIRA e VALCY DOS ANJOS CALADO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma, Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA